Tribunal: TJSP
Processo: 1016965-30.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Improcedência. Apelo do autor restrito aos seguros prestamista e auto e às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Acolhimento em parte. Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Tarifa de avaliação. Afastamento. É de responsabilidade do Banco o custo pela análise do estado do veículo recebido em

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Improcedência. Apelo do autor restrito aos seguros prestamista e auto e às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Acolhimento em parte. Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Tarifa de avaliação. Afastamento. É de responsabilidade do Banco o custo pela análise do estado do veículo recebido em garantia. Seguros. Prestamista e auto. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante dos seguros e com seguradora diversa daquela indicada pela arte ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução simples caso inexista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações, incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.